Tribunal: TJBA
Processo: 0000571-26.2012.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000571-26.2012.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA BARRETO FERRAZ e outros (2)

Advogado(s)
:
MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA, ALEXANDRE PITA MENDES DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:
PAULO ANESIO FRANCA DE MATOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. examinando a tempestividade do recurso horizontal, temos que a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por intempestividade foi proferida em 17 de setembro de 2019, com publicação em 18 de setembro de 2019. Contra tal decisão, os agravantes opuseram Embargos de Declaração em 26 de setembro de 2019, recurso este que foi apreciado em 22 de setembro de 2020, com publicação no Diário do Poder Judiciário Eletrônico em 24 de setembro de 2020.

2. A publicação da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração ocorreu em 24 de setembro de 2020, quinta-feira, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, em 25 de setembro de 2020, sexta-feira. Iniciando-se o prazo para interposição do Agravo Interno em 28 de setembro de 2020, segunda-feira.

3. Considerando o feriado nacional de 12 de outubro de 2020, Dia de Nossa Senhora Aparecida, o termo final para interposição do recurso seria 19 de outubro de 2020, segunda-feira.

4. o recurso somente foi interposto em 21 de outubro de 2020, evidenciando-se, portanto, a intempestividade do recurso horizontal, o que impede o conhecimento do mesmo.

5. Agravo Interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000571-26.2012.8.05.0263, em que figuram como agravantes SHEILA BARRETO FERRAZ E OUTROS e como agravado MUNICÍPIO DE UBAÍRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.